Tribunal: CARF
Processo: 15504.721741/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/02/2011
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL VEICULADA PELO ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996 RECONHECIDA EM DECISÃO DE MÉRITO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS (TEMA 736). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART. 98, INC II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO RICARF.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral. Tratando-se de decisão definitiva de mérito e transitada em julgado a decisão deste colegiado encontra-se definitivamente vinculada.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721741/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.891 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/02/2011
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA
LEGAL VEICULADA PELO ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996
RECONHECIDA EM DECISÃO DE MÉRITO PELO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
796.939/RS
(TEMA
736).
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART. 98, INC II DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO RICARF.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A
sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a
partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do
Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral. Tratando-se de
decisão definitiva de mérito e transitada em julgado a decisão deste colegiado
encontra-se definitivamente vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para julgar insubsistente o lançamento da multa isolada.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721741/2013-57
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721741/2013-57

Relatório
Por bem descrever a situação ocorrida nos autos, transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância e, em seguida o voto:
[início do relatório e voto da decisão recorrida]
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de multa isolada de 50% sobre o
valor total do débito relativo a declarações de compensação não homologadas
nos processos administrativos no 10680.722774/2011-06 e 10680.722790/2011-
91, que em razão da conexão, encontram-se a este juntados por apensação.
Sobre o valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas foi
lavrada a multa de 50% prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com alterações posteriores.
As Declarações de Compensação no 12543.98039.230211.1.7.02-6437 e
00609.47210.230211.1.3.02-1017 em questão foram apresentadas, em
23/02/2011, portanto, após a publicação da Lei no 12.249, de 14/06/2010, cujo
art. 62 deu nova redação ao §17 do art.74 da Lei 9.430/96. A Medida
Provisória no 656/2014 e a Lei no 13.097/2015 alteraram a redação original do
parágrafo citado, mas mantiveram a sanção.
Cientificado da autuação em 25/02/2013 conforme fl. 79, o interessado
apresentou impugnação (fls. 81/94) no dia 27/03/2013, conforme carimbo de
protocolo de fl.81, na qual, essencialmente:
Alega que a Lei no 12.249/2010 instituiu nova espécie de multa isolada, já que a
Lei no 10.833/2003 já previa a multa isolada de 150% no caso de não
homologação de compensação com falsidade na declaração.
Afirma que a autuação "implica dupla penalidade ao contribuinte, além de
limitar o seu direito de exercer a compensação tributária, de forma
desproporcional e contrária à equidade e ao princípio do não confisco".
Aduz que a autuação fere o seu direito constitucional de petição.
Por fim requer o cancelamento da multa.
[Inicio da ementa do voto]
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
[Término da ementa do voto]
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721741/2013-57

Voto
A impugnação é tempestiva, portanto deve ser conhecida.
Inicialmente, quanto à legislação de regência da matéria, cabe, para fins de
esclarecimento da questão, um breve histórico das alterações legislativas que
criaram a multa aplicada.
Na Lei no 12.249/2010, em seu art. 62, foi estabelecida a multa anteriormente
não prevista, mediante alteração da redação da Lei no 9.430/1996.
Transcreve-se o teor da Lei no 12.249/2010, na parte de interesse:
“Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 74.
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
[...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo." (grifo nosso)
A MP no 656/2014 e a Lei no 13.097/2015 mantiveram a aplicação da multa
isolada de 50% no caso de declaração de compensação não homologada,
alterando a redação do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, conforme abaixo:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015) (grifo nosso)
Percebe-se que o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, prevê aplicação da multa
isolada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada, pois, se
comprovada a ilicitude, a multa a ser aplicada é a de 150% prevista no art. 18
da Lei no 10.833/2003, abaixo reproduzido:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) (Vide Medida Provisória no 472, de 15
de dezembro de 2009)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721741/2013-57

total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007) (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de
2009) (grifo nosso)
Ressalte-se que acatar as alegações da interessada seria negar a própria lei, o
que é impossível na esfera administrativa.
Em que pesem os argumentos do contribuinte, a lei está em vigor e vincula a
autoridade tributária, conforme art 142 do CTN.
Diante do acima exposto, as alegações do sujeito passivo não podem ser
acatadas.
Esclareça-se, ainda, que a autoridade administrativa não é competente para
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois tal
competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Há,
inclusive, disposição normativa expressa que veda ao julgador afastar
aplicação de norma em vigor sob o argumento de inconstitucionalidade.
Decreto no 70.235/1972, artigo 26-A:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Assim, não pode este órgão julgador desconsiderar norma válida no
ordenamento jurídico para atender ao pedido do impugnante.
Dessa feita, pode-se concluir que os procedimentos adotados pela Fiscalização
não merecem reparo.
Do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, e por manter a
exigência contida no presente processo.
[término do relatório e voto da decisão recorrida]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 18 de outubro de 2018 do Acórdão no 02-87.676 proferido pela 8a
Turma da DRJ/BHE em sessão de 20 de setembro de 2018, a Contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário em 16 de novembro de 2011, onde, resumidamente, aduz que “seja
declarada a suspensão do presente Auto de Infração até o julgamento . definitivo dos feitos
administrativos a ele vinculados.” No mérito, tratam-se de alegações de variada ordem, todas
tendentes à reclamar da ilegalidade/inconstitucionalidade da penalidade lançada.
Posteriormente, ingressou com Petição, cujo teor se reproduz:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721741/2013-57

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721741/2013-57

É relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Primeiramente, esclareça-se que os processos administrativos de compensação,
então citados pela Recorrente, foram julgados pelo órgão julgador de primeira instância
anteriormente ao julgamento do presente processo, em sessão de mesma data.
O mesmo se passa aqui neste Colegiado, onde os referidos citados processos
foram objeto de julgamento nesta presente sessão de julgamento.
Consta no Termo de Verificação Fiscal que a Multa Isolada foi lançada com
base no art.62 da Lei no 12.249, de 11/06/2010.
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721741/2013-57

§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento)
na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo
sujeito passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (NR)
Esta penalidade, como lembra a Recorrente em sua Petição, já foi objeto de
julgamento pelo STF que declarou a inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430
de 1996, supra.
Por demais oportuno, transcrevo parte conclusiva do julgamento do tema por esta
Turma Ordinária, da lavra do Ilustre Conselheiro Daniel Ribeiro da Silva, em sessão de 13 de
março de 2024, sob o Acórdão de no 1401-006887:
Ocorre que, como é sabido, a discussão em torno da constitucionalidade da
multa isolada prevista no artigo 74, §17, da lei 9.430/96 foi levada ao STF, que
reconheceu em 2014 a Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso
Extraordinário 796.939/RS (Tema 736), sob relatoria do Ministro Edson
Fachin.
O referido julgamento se prolongou durante anos, em que pese já haver uma
sinalização de votos favoráveis a tese da inconstitucionalidade.
Ocorre que , no último dia 17/03/2023 o STF encerrou o julgamento do
Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736). Os ministros seguiram o
entendimento dos relatores, ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes,
respectivamente, entendendo que tal prática é inconstitucional, por ferir o
direito de petição, e que a sua aplicação, sem quaisquer considerações de
índole subjetiva acerca do animus do contribuinte, representaria, ao fim e ao
cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público. A
decisão foi tomada a unanimidade no mérito mas vencido o Min. Alexandre de
Moraes que foi parcialmente vencido no conhecimento.
Interessante observar ainda que ministro Gilmar Mendes registrou em seu voto
que a Receita Federal possui, em suas palavras, um arsenal de multas para
coibir condutas indevidas, todas com motivos de aplicação bem delimitados e
definidos, ao contrário da multa isolada de 50% em discussão.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A ata de
julgamento dispondo acerta da tese fixada foi publicada no último dia
24/03/2023 e tal decisão transitou em julgado em 20/06/2026 conforme
certidão abaixo:

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721741/2013-57

O fato é que, após anos de debate no âmbito judicial (a ação foi proposta no
ano de 2013!), e mesmo após clara sinalização do STF acerca da posição de
mérito que seguiria sem que a Administração Tributária tivesse promovido
qualquer aperfeiçoamento na referida multa, a questão foi finalmente decidida,
no mérito de forma unânime, pelo Plenário Supremo Tribunal Federal já
transitada em julgado.
Assim é que esta Turma encontra-se vinculada à referida decisão vez que a
mesma já transitou em julgado nos termos do que exige o novo RICARF, não
sendo caso de sobrestamento previsto no art. 100 do RICARF.
Isto porque, o art. 98, inc. II do Parágrafo Único do RICARF dispõe que:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A
da Constituição Federal;
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721741/2013-57

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art.
43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Outrossim, cumprindo o que determina o art. 99 do RICARF, reproduzo a tese
firmada no Tema 736 em sede de Repercussão Geral:
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da
Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal.
Relator(a): MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou de declaração de compensação não homologada pela Receita
Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Assim é que, firme nessas convicções e diante da vinculação imposta pelo art.
98 do RICARF, entendo aplicável a decisão proferida no Recurso
Extraordinário 796.939/RS (Tema 736) em sede de repercussão geral.
Face o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
julgar insubsistente o lançamento da multa isolada, [...]

Conclusão
É o voto, em dar provimento ao recurso voluntário para julgar insubsistente o
lançamento da multa isolada
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721741/2013-57

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 274
DF CARF MF
Original